Tribunal: STF
Processo: ARE 1577561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de instrumento. Execução. Preliminar de mérito. Nulidade da decisão que apreciou a impugnação ao laudo pericial. Inocorrência. Decisão devidamente fundamentada. Vício suscitado com base em alegações genéricas. Ausência de elementos concretos a subsidiar o reconhecimento pretendido. Mérito. Excesso de execução. Inocorrência. Definição do faturamento líquido trazida pelas próprias partes em sede contratual. Inexistência de violação à coisa julgada ou ao princípio da fidelidade ao título executivo. Prejudicalidade, ademais, verificada em razão do julgamento do Agravo de Instrumento aviado pelos exequentes. Juros moratórios que devem fluir desde a citação, ainda que se trate de condenação ilíquida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Laudo pericial hígido. Ilegalidade quanto à aferição das alíquotas tributárias por estimativa não verificada. Remoção do perito judicial descabida. Atuação irrepreensível. Recurso conhecido, em parte julgado prejudicado e, na outra, desprovido, com cassação da medida liminar outrora deferida.



    1. Inexistindo a indicação concreta das razões de fato e de direito que subsidiam o pedido de reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação, rechaça-se a pretensão de ver nulificada a decisão que indeferiu a impugnação ao laudo pericial.



    2. Embora uma leitura apressada possa conduzir à interpretação de que, no faturamento líquido, os produtos devolvidos haveriam de ser considerados, não é esse o entendimento que deve prevalecer, já que, ao se contextualizar aludida afirmação, tem-se que tal fundamento apresenta natureza meramente suplementar – verdadeiro obter dictum – incapaz de amparar eventual alegação de violação à coisa julgada.



    3. “Essa limitação do objeto de cognição na liquidação da sentença, seja para proteger a coisa julgada, seja para evitar a litispendência ou impedir a valoração de dano não reconhecido por título executivo, chamada pela doutrina de regra da ‘fidelidade ao título executivo’, não é absoluta, havendo excepcional possibilidade de inclusão na liquidação de matéria não posta na fase de conhecimento da qual resultou a condenação genérica. A jurisprudência vem prestigiando uma interpretação lógica da sentença, não se limitando ao aspecto gramatical, para concluir que deve se admitir contido na sentença não só o que está expressamente afirmado, mas também o que virtualmente se possa presumir como incluído”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil. 5 ed. Salvador: Juspodvm, 2020. P. 935).



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ainda que se trate de condenação ilíquida, fluem os juros moratórios desde a citação.



    5. Os princípios da boa-fé processual e da cooperação, embora apenas tenham sido erigidos à categoria de norma fundamental com o advento da nova legislação, sempre foram tidos pela doutrina e jurisprudência como postulados implícitos de observância obrigatória. Sendo, pois, verdadeiras regras de conduta processual, não se deve admitir que a atuação não colaborativa de um dos sujeitos processuais possa vir a, posteriormente, beneficiá-lo.



    6. “A insatisfação e/ou o descontentamento com os critérios de avaliação e elaboração do laudo pelo perito não são motivações suficientes a desencadear suspeição do expert”. (TJ-SC - APL: 00014782120108240011 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0001478-21.2010.8.24.0011, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 26/01/2021).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, IV, 5º, II, XIII, XXXV, XXXVI, LIV, LV, 37, caput, 93, IX, 170, caput, II, IV, parágrafo único e 195, I, “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente